Tribunal: TJSP
Processo: 1030447-96.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Outorga de táxi preto. Pretensão voltada à declaração de inexigibilidade dos débitos atinentes à concessão de outorga onerosa para exploração do serviço de táxi preto. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada.
1. Serviço de transporte individual de passageiros que se enquadra na noção de atividade privada de índole econômica e

Ementa:
Apelação. Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Outorga de táxi preto. Pretensão voltada à declaração de inexigibilidade dos débitos atinentes à concessão de outorga onerosa para exploração do serviço de táxi preto. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada.
1. Serviço de transporte individual de passageiros que se enquadra na noção de atividade privada de índole econômica e interesse público. Natureza de serviço público não configurada, situação que afasta os institutos da concessão e permissão.
2. Serviços particulares que são prestados mediante autorização – ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a Administração Pública consente com o desempenho de determinada atividade por particular.
3. Insubsistência da cobrança pela outorga de atividade que não é de titularidade do Município.
4. Art. 12 do Decreto no 56.489/2015 que viola o princípio da isonomia, ao prever isenção de pagamento em caso de mudança de categoria.
5. Cobrança desprovida de adequada fundamentação. Ausência de publicidade dos critérios que levaram ao valor fixado pela outorga onerosa.
6. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.